Tribunal: TJMT
Processo: 1000943-30.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000943-30.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GEANDRESON BRITO PAES - CPF: 027.491.212-05 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADO/AGRAVADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS COMPROVAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE NARRADO E A INVALIDEZ APONTADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (1)- Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada. (2)- Laudo Pericial Judicial de ID: 62247499 atesta categoricamente a lesão e o nexo de causalidade com o acidente narrado, tendo lesão MÃO DIREITO GRADUADO EM 50%, e mesmo após tratamento, restou portador de invalidez PARCIAL e PERMANENTE, corroborado com o Boletim de Ocorrência e Documentação médica; portanto os documentos acostados aos autos comprovam a ocorrência do acidente narrado e a invalidez permanente suportada pelo apelado, o que lhe dá direito ao recebimento da indenização pleiteada na forma sentenciada. (3)-Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4º do art. 1.021 do NCPC

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID: 65178468; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1000943-30.2019.8.11.0041, proposta por GEANDRESON BRITO PAES, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, negando provimento ao apelo da requerida seguradora, mantendo a sentença condenatória de indenizar o agravado em e R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização do seguro DPAVT; e, majorou os honorários sucumbenciais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11º do CPC.

Em suas razoes de ID: 67818450 repisa as alegações do apelo: (i) quanto à ausência de prova de nexo causal com o acidente alegado; Pugnando ao final pelo provimento do agravo para julgar a presente lide improcedente.

Contrarrazões de ID: 72829951, rebatendo a tese recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática combatida.

Incluir em pauta.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID: 65178468; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1000943-30.2019.8.11.0041, proposta por GEANDRESON BRITO PAES, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, negando provimento ao apelo da requerida seguradora, mantendo a sentença condenatória de indenizar o agravado em e R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização do seguro DPAVT; e, majorou os honorários sucumbenciais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11º do CPC.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Visto, etc...

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID: 62248464; proferida pelo Juízo da 11
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos Morais n° 1000943-30.2019.8.11.0041, proposta por GEANDRESON BRITO PAES, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a Seguradora ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização do seguro obrigatório, valor este corrigido por juros legais dede a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente; Condenou ainda a Seguradora vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.500,00, nos termos do artigo 85, §8º do CPC.

Em suas razoes de ID: 62248466 alega: (i) não comprovação do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente noticiado por meio de documento idôneo; b.o comunicado, prova unilateral; (ii) documentação médica não faz menção ao acidente ser a razão do atendimento. Pugnando ao final pelo provimento do apelo para julgar o feito improcedente, bem como a condenação do autor por litigância de má-fé, sustentado pela tentativa de receber indenização sem ser devida.

Em suas contrarrazões de ID: 62248470 refuta os argumentos da apelante, pugnando que seja negado provimento ao recurso.

Síntese necessária.

DECIDO.

A questão comporta decisão monocrática do Relator, à vista de decisões a respeito do assunto já consolidadas em ementas do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste sodalício mato-grossense.

Pois bem.

A alegada ausência de comprovação de nexo causal entre o acidente e a lesão alegada, se mostra infundada, uma vez que em razão do acidente o apelado sofreu lesão na mão direita graduada em 50%, tendo sido submetido a tratamento, e mesmo assim, restando assim portador de invalidez, devido à sequela residual e debilidade permanente com perda de capacidade laborativa conforme laudo pericial judicial, ID: 62247499, bem como o Boletim de Ocorrência e documentação médica no mesmo sentido, portanto os documentos acostados aos autos comprovam a ocorrência do acidente de transito bem como nexo de causalidade entre o acidente narrado e a invalidez permanente suportada pelo apelado, o que lhe dá direito ao recebimento da indenização pleiteada na forma sentenciada.

Com relação à má-fé alegada pelo apelante, o pedido se mostra prejudicada ante a legalidade da condenação.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada, nos termos da fundamentação anterior e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários recursais s para R$1.600,00.

Intimem-se. “Cumpram-se...”

Nesse sentido este Tribunal também já se posicionou:

“AGRAVO INTERNO- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE NARRADO E A INVALIDEZ APONTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM HOSTILIZADO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Renitente, a Seguradora defende a inexistência de nexo causal entre o acidente narrado e a invalidez apontada ao argumento de que os documentos juntados aos autos não corroboram com as assertivas do Agravado. Em vista disso, defende que não há falar em pagamento do seguro. Entretanto, na hipótese o Recorrido juntou o boletim de atendimento hospitalar (Id. 10494506 e Id. 10494507), em que é possível notar que deu entrada no hospital no mesmo dia do acidente (04/10/2016), tendo sido diagnosticado com fratura no tornozelo. Corroborando, observa-se que o laudo técnico (Id. 10494538, pág. 4) afirma que a origem da lesão deu-se exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor. Portanto, apesar do boletim de ocorrência ter sido lavrado após o sinistro, nota-se pelos demais documentos juntados aos autos que o Agravado foi vítima de acidente com veículo automotor, que lhe resultou em lesão no tornozelo esquerdo, sendo, inclusive, necessária a realização de cirurgia para implantes ortopédicos. Logo, não há falar em ausência de prova do nexo causal. Assim, infere-se que a Agravante busca a modificação do julgado sem, contudo, trazer elementos capazes de modificar o decisum objurgado que já rejeitou essa mesma tese. Recurso desprovido.
(N.U 1007189-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

A INSITENTE PERGUNTA DA AGRAVANTE SOBRE QUAL DOCUMENTO DOS AUTOS COMPROVARIA OU ATESTARIA O NEXO DE CAUSALIDADE COM O ACIDENTE DE TRANSITO DOS AUTOS RESTOU EXPLICITAMENTE RESPONDIDA NA DECISÃO COMBATIDA, NO QUE TANGE AO LAUDO PERICIAL JUDICIAL DE ID: 62247499, O QUAL POSSUE FÉ PÚBLICA, CORROBORADO PELO BOLETIM DE OCORRENCIA E DOCUMENTAÇÃO MÉDICA ACOSTADA.

Nesta oportunidade, de ofício, corrijo o erro material constante da ementa que cita como lesão a ser indenizada “OMBRO ESQUERDO”, quando na verdade a lesão foi na “MÃO DIREITA”, como bem discorrido no corpo de todo a decisão monocrática combatida.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso de agravo de instrumento mas nego-lhe provimento. Apenas, de oficio, faço o conserto do erro material conforme mencionado linhas acima.

E, em caso de desprovimento por unanimidade, desde já condeno a agravante no pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, em conformidade com o estabelecido pelo § 4º, do art. 1.021, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021